Tribunal: STF
Processo: HC 180459
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Corda/MA, no processo nº 304-98.2019.8.10.0027, no ato de recebimento da denúncia, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 25 de março de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, por duas vezes, sendo uma tentada e outra consumada. Destacou haver notícia de que familiares do paciente e de corréus, os quais possuem alto poder aquisitivo, estariam persuadindo testemunhas e a vítima sobrevivente a mudarem depoimentos em Juízo, oferecendo dinheiro. Fez ver o risco à integridade física destas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Pronunciou-o, no processo que passou a tramitar sob o nº 167-19.2019.8.10.0027, em 27 de agosto posterior, considerados os delitos mencionados. Reiterou a necessidade da prisão, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram. Frisou a gravidade das condutas, realçando praticadas na presença de filho da vítima fatal, criança com apenas 4 anos. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.283. A Relatora indeferiu o pedido de liminar. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante a qual imposta a preventiva, dizendo-a genérica. Asseveram não demonstrado haver o paciente ou algum familiar ameaçado a vítima ou testemunhas. Alegam a falta de individualização da conduta do paciente. Destacam condições pessoais – família constituída, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Sublinham ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 9 meses. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 31 de março de 2020, revelou a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, desprovido. O acórdão proferido não está disponível para acesso.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A análise da decisão mediante a qual implementada a preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa.  O Juízo deixou de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da preventiva. Aludiu à suposta tentativa, por parte de familiares dos acusados, de influenciarem a vítima sobrevivente e testemunhas, mediante pagamento, a mudarem depoimentos, sem demonstrar ação nesse sentido por parte do paciente ou de pessoa ligada a este. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde o dia 25 de março de 2019, ou seja, há 1 ano e 11 dias, sendo a custódia mantida em 27 de agosto subsequente. Uma vez inexistente ato sobre a manutenção da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência de decisão de pronúncia não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, considerado o artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 167-19.2019.8.10.0027, da Primeira Vara da Comarca de Barra do Corda/MA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator